Tribunal: TCU
Processo: 021.517/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) referentes ao exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Elias Guimarães Santiago, Prefeito de Concórdia do Pará/PA, na gestão de 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) referentes ao exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Elias Guimarães Santiago, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 3/1/2011 2.668,00 3/1/2011 2.216,00 6/1/2011 2.205,00 12/1/2011 5.170,60 13/1/2011 0,35 13/1/2011 20,50 2/2/2011 681,30 17/3/2011 6.407,50 5/5/2011 10.754,00 5/5/2011 829,98 5/5/2011 36.472,50 5/5/2011 8.337,00 5/5/2011 2.289,60 5/5/2011 11.021,50 5/5/2011 892,68 5/5/2011 32.491,00 5/5/2011 7.500,50 5/5/2011 2.032,14 5/5/2011 13.554,26 5/5/2011 12.900,04 5/5/2011 1.804,50 5/5/2011 1.904,15 5/5/2011 760,21 5/5/2011 691,21 5/5/2011 290,42 5/5/2011 376,42 5/5/2011 1.298,40 5/5/2011 1.442,70 14/6/2011 7.852,00 14/6/2011 6.402,00 14/6/2011 6.402,00 14/6/2011 2.635,00 15/6/2011 7.852,00 15/6/2011 7.852,00 15/6/2011 7.852,00 16/6/2011 4.937,00 16/6/2011 4.937,00 7/7/2011 1.804,50 7/7/2011 760,21 7/7/2011 290,42 7/7/2011 13.554,26 7/7/2011 1.442,70 7/7/2011 8.791,04 7/7/2011 1.143,45 7/7/2011 1.068,22 7/7/2011 319,18 7/7/2011 11.021,50 7/7/2011 892,68 7/7/2011 32.491,00 7/7/2011 7.500,50 7/7/2011 2.032,14 6/10/2011 4.660,50 6/10/2011 3.993,15 6/10/2011 2.928,76 6/10/2011 828,22 6/10/2011 12.287,80 6/10/2011 107.443,80 6/10/2011 6.724,00 6/10/2011 23.535,20 6/10/2011 28.288,00 6/10/2011 2.359,14 6/10/2011 2.217,20 6/10/2011 764,58 6/10/2011 7.599,10 9/11/2011 5.390,26 9/11/2011 4.937,00 9/11/2011 7.862,20 9/11/2011 4.753,00 9/11/2011 7.852,00 9/11/2011 7.848,90 9/11/2011 7.852,00 9/11/2011 4.937,00 9/11/2011 6.401,99 9/11/2011 2.693,75 24/11/2011 6.401,99 25/11/2011 2.219,20 25/11/2011 19.358,20 25/11/2011 767,88 25/11/2011 8.118,10 25/11/2011 7.600,10 29/12/2011 204,83 29/12/2011 639,35 29/12/2011 2.433,73 29/12/2011 6.504,98 29/12/2011 2.840,00 29/12/2011 1.352,26 29/12/2011 4.638,20 29/12/2011 11.796,10 29/12/2011 468,78 29/12/2011 4.949,72 9.2. aplicar ao responsável, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável.